Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA e outros em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de WEBERSON FERREIRA SILVA e outros. Indeferido o pedido de gratuidade para esta instância recursal, sobreveio o recolhimento do preparo. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403